Tribunal: TJMT
Processo: 0014264-04.2009.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0014264-04.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANTONIO GARCIA (EMBARGANTE), VALDEMILSO BADALOTTI (EMBARGANTE), JOAO BARROS DA SILVA - CPF: 614.559.381-49 (EMBARGANTE), BIBIANO RIBEIRO DOS SANTOS (EMBARGANTE), MIRON FERREIRA DA SILVA (EMBARGANTE), ALCIDIO PEIXOTO DA SILVA (EMBARGANTE), EDIVALDO FERNANDES DO NASCIMENTO - CPF: 685.809.242-00 (EMBARGANTE), REUS INOMINADOS CITADOS POR EDITAL (EMBARGANTE), ADEMIR BEZERRA (EMBARGANTE), ALDOMIRO ADAO DE ANCHIETA RODRIGUES - CPF: 707.077.231-91 (EMBARGANTE), ALEX SILVINIO DOS SANTOS (EMBARGANTE), AMADOR DA SILVA - CPF: 283.576.399-68 (EMBARGANTE), JOAO VILMAR COELHO - CPF: 826.420.791-04 (EMBARGANTE), ANDERSON DA COSTA SILVA (EMBARGANTE), APARECIDO DE "TAL" (EMBARGANTE), ARLETE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 030.650.261-55 (EMBARGANTE), CECILIA CLEMENTINA RODRIGUES - CPF: 544.252.981-87 (EMBARGANTE), JOSE MANOEL DE ALMEIDA - CPF: 015.814.578-04 (ADVOGADO), HUMBERTO LENCIONI GULLO JUNIOR - CPF: 123.525.398-89 (ADVOGADO), ANDERSON COSTA FRANCO - CPF: 012.508.691-10 (EMBARGANTE), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), CLAUDINEI DOS SANTOS - CPF: 886.004.671-87 (EMBARGANTE), DALETI ALVES NEVES CUNHA - CPF: 004.492.231-08 (EMBARGANTE), DANIEL ADANI - CPF: 513.854.491-87 (EMBARGANTE), DANIEL DE SOUSA FARIA GARCIA - CPF: 019.251.621-33 (EMBARGANTE), LOURIVAL NUNES DE PAULA - CPF: 596.644.792-68 (EMBARGANTE), DILEUSA BURRY - CPF: 013.592.381-66 (EMBARGANTE), DIMA SOARES DA SILVA - CPF: 002.105.031-73 (EMBARGANTE), ECIMARA TELOKEN - CPF: 006.987.890-08 (EMBARGANTE), EDIMAR EBERSON BORGES - CPF: 028.402.671-95 (EMBARGANTE), EDISON ALVES - CPF: 000.782.011-95 (EMBARGANTE), EDSON DA SILVA - CPF: 814.243.701-59 (EMBARGANTE), EDSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 581.078.511-53 (EMBARGANTE), ELIEUZA GOMES DOS SANTOS BORGES - CPF: 018.877.861-63 (EMBARGANTE), ELIZEU DE ABREU - CPF: 884.599.001-00 (EMBARGANTE), ERNY LUDKE - CPF: 563.176.979-49 (EMBARGANTE), FERNANDA CARVALHO FERREIRA BALDIN - CPF: 272.622.628-07 (EMBARGANTE), GELSON DOMINGOS CADORE - CPF: 718.355.209-87 (EMBARGANTE), GESILEI ALVES DE SOUZA (EMBARGANTE), GILBERTO BALDIN - CPF: 906.010.849-34 (EMBARGANTE), IVALSOM ANTONIO BORGES - CPF: 915.531.051-68 (EMBARGANTE), IVANI SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 017.647.381-52 (EMBARGANTE), VAGNER LUIZ ADAMI - CPF: 035.852.271-47 (EMBARGANTE), JOSAFA TENORIO BORGES - CPF: 272.707.001-25 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS CAVALCANTE - CPF: 202.977.189-91 (EMBARGANTE), JOSE FABIANO FRANCOLINO DA SILVA (EMBARGANTE), JOSE FERREIRA DA SILVA (EMBARGANTE), JOVAN TENORIO BORGES (EMBARGANTE), MANOEL DE ANDRADE BATISTA NETO - CPF: 000.779.271-92 (EMBARGANTE), MARCELO GOMES DA SILVA - CPF: 035.580.891-97 (EMBARGANTE), MARIA DA PENHA DE SOUZA (EMBARGANTE), MARIA IZABEL BARBOSA ALVES - CPF: 774.832.941-91 (EMBARGANTE), MARIA MADALENA LIRA - CPF: 932.702.321-87 (EMBARGANTE), MARIO TELOKEN (EMBARGANTE), MARLOVA MENDES COSER - CPF: 650.735.410-49 (EMBARGANTE), NILDO JOSE DE SOUZA - CPF: 503.599.321-34 (EMBARGANTE), PAULO AFONSO DE ALMEIDA - CPF: 025.500.581-43 (EMBARGANTE), ROMAO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 886.314.511-34 (EMBARGANTE), RAMIRO MORAIS BORGES - CPF: 334.598.439-34 (EMBARGANTE), ROBERLEI ZANCHIM BORGES - CPF: 004.758.211-14 (EMBARGANTE), RODRIGO ALVES SANTOS - CPF: 012.592.561-11 (EMBARGANTE), ROSANGELA CASSAROTTI - CPF: 779.336.801-00 (EMBARGANTE), ROSELAINE BORGES - CPF: 025.781.011-08 (EMBARGANTE), ROSILDA DE FREITAS - CPF: 010.327.901-64 (EMBARGANTE), SAMUEL DA SILVA HOLDEFER - CPF: 878.630.061-04 (EMBARGANTE), TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS BURRY - CPF: 769.486.841-49 (EMBARGANTE), VALDECIR ZANCHIN BORGES (EMBARGANTE), VANDERLEI CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 535.770.001-04 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DE MORADORES DO ACAMPAMENTO UNIAO (EMBARGANTE), SULFER INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO EIRELI - EPP - CNPJ: 85.054.773/0001-03 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO - CPF: 023.755.709-60 (ADVOGADO), HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 022.150.589-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO - FINS EXCLUSIVOS DE PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO REJEITADO
.

1- De acordo com o STJ,
“o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso”
. (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

2- No caso, não há omissão porque da leitura do Acórdão é fácil verificar que todas as teses de defesa foram enfrentadas e fundamentadamente rejeitadas; contudo, concluiu-se pela inexistência de cerceamento de defesa e que há provas suficientes para deferir a proteção possessória em favor da empresa Embargada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0014264-04.2009.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Associação de Moradores do Acampamento União
em virtude do Acórdão de Id. 11260948 em que a Câmara, em julgamento unânime, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

A Embargante alega que o Acórdão é omisso.

Argumenta que, no Recurso de Apelação, requereu a nulidade da sentença, a fim de que fosse determinado ao Juiz
a quo
que outra fosse prolatada, com observância do exaurimento da instrução processual, em especial a produção de prova pericial, para garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Aduz que o tema foi abordado sob a égide do artigo 5.º, inciso LV, da Constituição Federal e artigos 1.196 e seguintes do Código Civil, haja vista que a Associação Embargante exercia posse mansa e pacífica, seus associados estavam explorando a terra, plantando e colhendo. Ou seja, são os verdadeiros possuidores do imóvel.

Assevera que é Associação de Moradores, constituída de família menos favorecidas, que não tiveram oportunidades e que extraem da terra o sustento.

Insiste que o imóvel estava abandonado e que durante a posse os associados passaram a explorá-lo, gerando trabalho e produzindo riqueza e cidadania às famílias.

Conclui que o Acórdão é omisso e pugna pelo acolhimento do Recurso Integrativo.

Instada a se manifestar, a empresa Sulfer Indústria de Perfilados Ltda. apresentou defesa, conforme se extrai do Id. 147915152.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022